Tribunal: TJMT
Processo: 1013091-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013091-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABRICIA DANIELA LOPES DA SILVA - CPF: 042.025.831-08 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.556.461-65 (REQUERENTE), SOLIANE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 048.063.411-42 (REQUERIDO), D. K. S. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), D. K. S. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA DANIELA LOPES DA SILVA - CPF: 042.025.831-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLIANE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 048.063.411-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MICHEL CAMPOS ALVES - CPF: 014.348.571-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO NOS TERMOS DO ART. 528, DO CPC – CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.

O executado deverá ser pessoalmente intimado para, em três dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC). Destarte, não se admite a excepcional citação por edital à mingua de suficiente pesquisa prévia de endereços para sua localização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

HABEAS CORPUS N.
1013091-26.2024.8.11.0000

IMPETRANTE:

FABRICIA DANIELA LOPES DA SILVA

PACIENTE:

JOSÉ DE RIBAMAR PINTO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Fabricia Daniela Lopes da Silva em favor de JOSÉ DE RIBAMAR PINTO DE OLIVEIRA, com o fito de obter a revogação da ordem de prisão civil, por débito de natureza alimentar, decretada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Campo Verde nos autos n. 0001148-90.2012.8.11.0051.

Aduz que “
O requerido NÃO foi citado para apresentar justificativa do inadimplemento alimentar, ciytado por edital e nomeado curador foi apresentdo pedido de nulidade da citação (julgado improcedente), motivo pelo qual foi ordenada a prisão civel
”, de forma que “
No presente processo simplesmente foi rejeitada sua justificativa e ordenada sua prisão cível, sem sequer lhe informar sobre as diligências da demanda ora discutida
”.

Alega, ainda, que “
ofereceu proposta de acordo para parcelamento do débito que foi recursado pela Genitotra, descaracterizando a urgência dos alimentos, causando uma arbitrariedade ilegal
” a decretação de sua prisão.

Nesses termos, requer a concessão da ordem, com a desconstotuição do decreto de prisão civil.

Deferida a liminar na decisão de Id. 214542183.

Informações prestadas pelo Juízo de origem no Id. 214931335.

Ausente manifestação do alimentado, consoante certificado no Id. 227476672.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 232097685, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Dra. Fabricia Daniela Lopes da Silva em favor de JOSÉ DE RIBAMAR PINTO DE OLIVEIRA, com o fito de obter a revogação da ordem de prisão civil, por débito de natureza alimentar, decretada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Campo Verde nos autos n. 0001148-90.2012.8.11.0051.

Nos termos do art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal, é cabível
Habeas Corpus
para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder, “
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade
”.

Outrossim, é cediço que em sede de
habeas corpus
a apreciação deve se limitar à legalidade do decreto de prisão civil por dívida alimentícia, não se mostrando como instrumento hábil para análise de questões fáticas, dependentes de dilação probatória.

Como apontado anteriormente por esta Relatora quando da análise da liminar, considerando a grande importância do ato intimatório sob a ótica do devedor de alimentos, sujeito a uma consequência gravíssima, qual seja, a prisão civil, estabelece a lei que executado deverá ser pessoalmente intimado para, em 03 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC).

Não se olvida que a jurisprudência admite a flexibilização da regra da intimação pessoal quando restar demonstrado que o devedor tinha ciência inequívoca da cobrança e que sua defesa não foi prejudicada.

Tais excepcionalidade, contudo, não se fazem presentes no caso em tela, uma vez que, como se verifica dos autos de origem, o paciente foi citado por edital sem pesquisa prévia de endereço perante todos os sistemas conveniados junto a este Sodalício ou perante operadoras de telefonia e órgãos de restrição ao crédito, a despeito de assim requerido pela própria parte exequente, culminando com a nomeação de curador, apresentação de impugnação por negativa geral e posterior decretação de sua prisão.

Com efeito, antes da citação editalícia, foram realizadas apenas duas tentativas de citação pessoal do paciente, uma em endereço indicado na exordial e outra em endereço obtido pelo Infojud, ambos situados na Comarca de Palmas/TO, tendo se olvidado do pedido de busca de endereços do executado pelos demais convênios mantidos pelo TJ e de expedição de ofícios às operadoras de telefonia (Oi, Vivo, TIM, Claro) e órgão de proteção ao crédito (SPC e SERASA) formulados pela própria parte exequente visando, justamente, evitar futuras arguições de nulidade da citação por edital.

Assim, tendo sido a prisão civil, no caso em tela, decretada em descompasso com o art. 528 do CPC, de rigor a concessão da ordem.

A propósito:

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DÉBITO ALIMENTAR - DECRETO PRISIONAL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PESSOALMENTE PARA, EM 03 (TRÊS) DIAS, PAGAR O DÉBITO, PROVAR QUE O FEZ OU JUSTIFICAR A IMPOSSIBILIDADE DE EFETUÁ-LO – AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 528, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL – ORDEM CONCEDIDA. Conforme estabelece o caput do artigo 528 do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 03 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Ausente a referida intimação do executado, se revela ilegal o decreto prisional e imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus.

(N.U 1000537-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e CONCEDO A ORDEM postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024